Tribunal: TJSP
Processo: 1002488-74.2022.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE CARGO DE CONFIANÇA. TRANSFERÊNCIA DE LOCAL DE EXERCÍCIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
Ação de procedimento comum proposta por Lucineia Roberto de Lima contra o Município de Ipaussu, visando à recondução ao cargo de Agente Administrativo I - Tesouraria e ao pagamento de diferenças remuneratórias,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE CARGO DE CONFIANÇA. TRANSFERÊNCIA DE LOCAL DE EXERCÍCIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
Ação de procedimento comum proposta por Lucineia Roberto de Lima contra o Município de Ipaussu, visando à recondução ao cargo de Agente Administrativo I - Tesouraria e ao pagamento de diferenças remuneratórias, além de indenização por danos morais. Sentença de improcedência, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exoneração da autora do cargo de confiança foi motivada por perseguição política e se houve desvio de finalidade no ato administrativo.

III. Razões de Decidir
3. A lotação de servidores atende ao interesse público, sendo restritas as hipóteses de intervenção na escolha administrativa.
4. A exoneração do cargo de confiança foi legítima, uma vez que a autora foi admitida como "Agente Administrativo I" e ocupava cargo comissionado de livre nomeação e exoneração. Não houve comprovação de perseguição política ou redução salarial indevida.

IV. Dispositivo
Recurso improvido.

Legislação Citada: CF/1988, art. 37, II e XV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência TJSP: Apelação Cível 1004571-78.2021.8.26.0319, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, j. 22.10.2024; Apelação Cível 1000221-70.2022.8.26.0106, Rel. Edson Ferreira, j. 14.05.2024; Apelação Cível 1001201-46.2021.8.26.0625, Rel. Vera Angrisani, j. 08.02.2022.